Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DISTRITO FEDERAL. HIGIDEZ DO FUNCIONAMENTO. PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. EFICIÊNCIA E CELERIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE ENTRE NÚMERO DE JUÍZES, QUANTITATIVO DA POPULAÇÃO E EFETIVA DEMANDA JUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MINEIROS-GO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há a incidência do CDC nos contratos de cédula de crédito rural, realizados com a finalidade de fomento de atividade empresarial.
2. O pano de fundo para a discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação reside na higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação.
3. A organização do Poder Judiciário, a partir da forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Nesse contexto, um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população.
4. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ.
5. Obiter dictum, o ajuizamento no foro de Brasília (DF) pode dificultar eventual produção probatória, como a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia nos documentos originais mantidos na agência do Banco do Brasil, onde foram emitidas as cédulas de crédito rural em comento.
6. Com razão se declinar a competência para a Comarca de Mineiros-GO.
7. Recurso conhecido e não provido.